Tribunal: STF
Processo: RE 85785
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA. DESISTENCIA DO ÓRGÃO
EXPROPRIANTE ANTES DO INGRESSO DO IMÓVEL EM SEU PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA N 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.